Tribunal: TJDFT
Processo: 0743084-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. PARTILHA. HOMOLOGAÇÃO. PEDIDO INCIDENTAL. INVENTARIANTE. MOVIMENTAÇÃO DE VALORES PARA CUSTEIO DE DESPESAS PRÓPRIAS ANTES DA ULTIMAÇÃO DA PARTILHA, MEDIANTE EXPEDIÇÃO DO CORRELATO FORMAL. INADEQUAÇÃO. IMPROPRIEDADE. PRETENSÃO DESCONFORME COM O RITUAL PROCESSUAL (CPC, ART. 619). MEDIDA EXCEPCIONAL SOMENTE LEGITIMADA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS E OBRIGAÇÕES INERENTES AO PRÓPRIO ESPÓLIO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Enquanto não realizada a partilha do patrimônio legado pelo inventariado e integrante do espólio, mediante expedição do correlato formal, o direito à propriedade e posse da herança é indivisível, pois se refere a um todo unitário, ainda que sejam vários os herdeiros, de forma que o levantamento de valores integrantes do espólio antes do encerramento do inventário e partilha é medida excepcional, somente sendo possível para fins de conservação de bens integrantes do monte ou para pagamento de despesas produzidas pelo próprio espólio (CPC, art. 619).
2. Sob a regulação legal não sobeja possível assegurar a herdeiro o recebimento adiantado, antes da ultimação da partilha, com expedição do respectivo formal, do que lhe cabe no rateio dos bens inventariados, ainda que sob o argumento de que experimenta dificuldades financeiras, porquanto o processo sucessório destina-se à apuração e divisão do patrimônio legado pelo inventariado, e, conquanto se aperfeiçoe com a transmissão dos bens legados aos herdeiros, não pode ser manejado como fonte de custeio das despesas dos sucessores enquanto o procedimento se desenvolve, notadamente se subsistente controvérsia acerca da pendência de quitação dos impostos incidentes sobre o patrimônio legado.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.